Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-48.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012691-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINALDO DE FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 362.635.321-49 (RECORRENTE), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA NO SALDO DA RECARGA. SERVIÇO DIGITAL NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos), em dobro, a título de indenização por danos materiais.

2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

3. Cobrança de serviço digital denominado de “Vivo Turbo” não contratados ou autorizada a cobrança.

4. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços de telefonia quando os serviços são cobrados sem a regular contratação.

5. Necessidade de reclamação administrativa e judicialização da demanda para obter a paralisação das cobranças pelos serviços digitais.

6. Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos), em dobro, a título de indenização por danos materiais.

Em linhas gerais, nas razões do recurso a recorrente alega a ocorrência de danos morais decorrente da cobrança indevida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em verificar se a cobrança indevida dá ensejo a indenização por danos morais.

O recorrente afirma, em síntese, que utiliza os serviços de telefone oferecidos pela recorrida e ao realizar a migração do seu plano para a modalidade pré-pago a preposta da reclamada acabou cadastrando e habilitando serviços que não foram solicitados. Assevera que efetuou várias reclamações na via administrativa, com a finalidade de cancelar o serviço denominado de “Vivo Turbo”, mas as tentativas foram infrutíferas.

A recorrida não impugnou os números de protocolos descritos na petição inicial.

A falha na prestação dos serviços foi reconhecida pelo juízo de origem, sob o argumento que recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, CPC), mostrando-se fraco o substrato a sugerir que as cobranças foram feitas de modo regular. Todavia, indeferiu o pedido de dano moral sob a assertiva que o fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

No entanto, em se tratando de cobrança indevida diretamente na recarga do telefone com a necessidade de reclamação administrativa e, posteriormente, judicialização da demanda para se obter a paralisação da cobrança, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINHA PRÉ-PAGA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCONTOS INDEVIDOS NA RECARGA DE CELULAR. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida sustenta a existência de descontos indevidos na recarga do seu celular, pleiteando pela cessação das cobranças e do envio de mensagens referente a serviço não contratado e reparação por danos morais. 2. Cabia à empresa Recorrida comprovar a regularidade dos descontos efetuados na recarga da linha telefônica da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Não havendo comprovação da regularidade dos descontos, têm-se como indevida a conduta da empresa Recorrente, em consumir o valor da recarga realizada pela consumidora com serviços não contratados. 4
. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da tentativa da consumidora. 5. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condeno a Recorrente CLARO S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação. (Recurso Inominado: 1001511-94.2018.8.11.0004, Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento: 22/03/2019)

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para condenar a recorrida ao

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir desta decisão, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021